Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-83.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-83.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ZENEIDE PEREIRA BORGES e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, determinando a ampliação da carga horária da autora de 20h para 40h semanais e negando pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A discussão instaurada na fase recursal consiste em: (i) saber se a ampliação da carga horária de professor efetivo de 20h para 40h semanais constitui direito subjetivo ou ato discricionário da administração; (ii) saber se o indeferimento administrativo do pedido de ampliação da carga horária enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 55/2008 assegura aos professores, com jornada de 20h, o direito subjetivo à alteração para 40h, desde que preenchidos os requisitos legais de voluntariedade, existência de vaga, assiduidade, antiguidade e demais critérios objetivos, não constituindo mera faculdade administrativa.

4. A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a existência de vagas ocupadas irregularmente por contratados temporários, competindo ao município o ônus de provar fatos impeditivos do direito pleiteado, o que não o fez.

5. A ampliação da carga horária não configura nova investidura em cargo público,
mas tão somente em alteração da carga horária do cargo já ocupado pela servidora
,
conforme previsto em legislação municipal
. Inexiste, portanto, violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

6. O indeferimento administrativo do pedido de ampliação da carga horária configura mero aborrecimento cotidiano, não ultrapassando o limiar necessário para caracterizar dano moral indenizável, ausente violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recursos não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível e recurso adesivo nº 8000934-83.2022.8.05.0081
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e ZENEIDE PEREIRA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões adiante explanadas.